Tribunal: TJMT
Processo: 1091287-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO CONTRATUAL ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 7.952,80, correspondente a 5% sobre o valor atualizado das causas, com incidência da Taxa Selic desde a citação, além de custas e honorários sucumbenciais de 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidades processuais por cerceamento de defesa, deficiência de fundamentação, julgamento extra/ultra petita e inadequação do valor da causa; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante de contrato com cláusula de êxito e rescisão unilateral pelo cliente; (iii) determinar se o quantum fixado deve ser majorado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado do mérito é válido quando a prova documental é suficiente, sendo desnecessária produção de prova oral, nos termos do art. 355, I, do CPC.
A sentença atende ao dever de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC.
Não há julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado interpreta cláusulas contratuais para suprir lacuna relativa à remuneração em caso de rescisão unilateral.
O valor da causa pode ser estimativo em ação de arbitramento, diante da impossibilidade de definição prévia do proveito econômico, nos termos do art. 324, §1o, I, do CPC.
A ação de arbitramento possui natureza condenatória de cobrança de honorários, admitindo o diferimento das custas ao final, conforme art. 82, §3o, do CPC.
A rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sem previsão contratual específica sobre remuneração proporcional, autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, §2o, do EOAB.
A jurisprudência do STJ admite o arbitramento proporcional dos honorários mesmo em contratos com cláusula ad exitum, quando há revogação imotivada do mandato.
Termo de quitação limita-se ao período expressamente abrangido, não afastando o direito a honorários posteriores à data nele estipulada.
Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, observando-se os critérios do art. 85, §2o, do CPC.
O percentual de 5% revela-se proporcional ao trabalho efetivamente realizado, à baixa complexidade dos atos praticados e ao período considerado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que haja cláusula de êxito. 2. A ausência de previsão contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão legitima a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB. 3. O arbitramento deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, podendo incidir sobre o valor da causa quando inexistente proveito econômico. 4. O diferimento das custas é aplicável às ações de arbitramento de honorários com natureza condenatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3o, 85, §2o, 324, §1o, I, 355, I, 370, parágrafo único, 489, §1o, IV; EOAB, art. 22, §2o; CC, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; STJ, REsp 1866108/PE; TJMT, AI no 1003597-06.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091287-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO CONTRATUAL ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por
Galera Mari Advogados Associados
e
Banco Bradesco
S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 7.952,80, correspondente a 5% sobre o valor atualizado das causas, com incidência da Taxa Selic desde a citação, além de custas e honorários sucumbenciais de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidades processuais por cerceamento de defesa, deficiência de fundamentação, julgamento extra/ultra petita e inadequação do valor da causa; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante de contrato com cláusula de êxito e rescisão unilateral pelo cliente; (
iii
) determinar se o quantum fixado deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é válido quando a prova documental é suficiente, sendo desnecessária produção de prova oral, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A sentença atende ao dever de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC.

Não há julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado interpreta cláusulas contratuais para suprir lacuna relativa à remuneração em caso de rescisão unilateral.

O valor da causa pode ser estimativo em ação de arbitramento, diante da impossibilidade de definição prévia do proveito econômico, nos termos do art. 324, §1o, I, do CPC.

A ação de arbitramento possui natureza condenatória de cobrança de honorários, admitindo o diferimento das custas ao final, conforme art. 82, §3o, do CPC.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sem previsão contratual específica sobre remuneração proporcional, autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, §2o, do EOAB.

A jurisprudência do STJ admite o arbitramento proporcional dos honorários mesmo em contratos com cláusula
ad
exitum
, quando há revogação imotivada do mandato.

Termo de quitação limita-se ao período expressamente abrangido, não afastando o direito a honorários posteriores à data nele estipulada.

Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, observando-se os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

O percentual de 5% revela-se proporcional ao trabalho efetivamente realizado, à baixa complexidade dos atos praticados e ao período considerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que haja cláusula de êxito. 2. A ausência de
previsão contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão legitima a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB. 3. O arbitramento deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, podendo incidir sobre o valor da causa quando inexistente proveito econômico. 4. O diferimento das custas é aplicável às ações de arbitramento de honorários com natureza condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3o, 85, §2o, 324, §1o, I, 355, I, 370, parágrafo único, 489, §1o, IV; EOAB, art. 22, §2o; CC, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28/08/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; STJ, REsp 1866108/PE; TJMT, AI no 1003597-06.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, que
julgou procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 7.952,80 (sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente a 5% sobre o valor atualizado das causas, acrescido da Taxa Selic a partir da citação. Condenou ainda o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
o escritório de advocacia
sustenta, preliminarmente, a aplicação do art. 82, §3o do CPC para diferimento das custas recursais. No mérito, alega que a sentença não concedeu a justa remuneração pelos serviços prestados, deixando de aplicar corretamente o art. 22, §2o do Estatuto da OAB e o art. 85, §2o do CPC. Argumenta que o valor arbitrado é insuficiente e desproporcional, devendo
ser majorado para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas. Invoca a aplicação do Tema Repetitivo no 1388 do STJ, que teria firmado tese sobre a obrigatoriedade de observância dos parâmetros do art. 85 do CPC no arbitramento de honorários advocatícios contratuais. Por fim, tece considerações sobre a conduta do banco apelado, que denomina de "litigância predatória reversa".

Por sua vez, o
banco
apresenta preliminares de: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide; (ii) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (
iii
) decisão extra/ultra petita por afastamento de contrato válido sem pedido revisional; (
iv
) necessidade de adequação do valor da causa; e (v) indevida isenção/dispensa de custas. No mérito, sustenta a existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento, a previsão contratual de regime remuneratório completo, a existência de quitações anuais e renúncia expressa, a não implementação de condição suspensiva (êxito) e a inexistência de proveito econômico. Subsidiariamente, impugna o quantum arbitrado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Inicialmente, q
uanto ao pedido de diferimento das custas recursais formulado pelo
escritório de advocacia
, com fundamento no art. 82, §3o do CPC, verifico que o dispositivo invocado estabelece que "nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo".

Embora a presente ação seja denominada de arbitramento de honorários, possui natureza condenatória, visando à cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no dispositivo legal. Ademais, este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento das custas em casos análogos, conforme precedente citado pelo apelante (Agravo de Instrumento no 1000278-56.2018.8.11.0000).

A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula no 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto. 4.
A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3o do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma
administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.
Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.” (N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025)

Assim, defiro o pedido de diferimento das custas recursais, a serem pagas ao final do processo pela parte sucumbente.

VOTO – PRELIMINAR DE C
ERCEAMENTO DE DEFESA

O banco apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que haveria controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual, dos termos de quitação anuais e da regra específica de rescisão, impondo-se a produção de prova mínima (depoimento pessoal).

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como dos termos de quitação, documentos estes que já se encontram nos autos.

A prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral. O magistrado é o destinatário das provas e pode, motivadamente, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Ademais, o próprio STJ já decidiu que "em ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais é dispensável a nomeação de perito técnico para a avaliação do trabalho advocatício realizado" (REsp 1866108/PE).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE F
UNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA E DESCOLADA DO CASO CONCRETO

O apelante alega que a sentença reproduz blocos genéricos sem enfrentar os argumentos específicos da defesa nem individualizar atos úteis por processo-base.

A preliminar não prospera.

A sentença analisou adequadamente as questões controvertidas, enfrentando os principais argumentos deduzidos pelas partes capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

O magistrado examinou a existência do contrato entre as partes, a prestação dos serviços advocatícios pelo autor, a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu e a necessidade de arbitramento dos honorários, fundamentando sua decisão em dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais pertinentes.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi observado na sentença recorrida.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE D
ECISÃO
EXTRA/ULTRA PETITA

O banco apelante alega que a sentença julgou além dos limites objetivos da lide ao afastar o regime contratual por critério legal subsidiário (art. 22, §2o, EOAB) sem pedido de revisão/invalidade.

A preliminar não merece acolhimento.

A causa de pedir da ação de arbitramento de honorários é justamente a ausência de previsão contratual específica sobre a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo cliente.

O autor não pretendeu a revisão ou anulação do contrato em si, mas sim o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, diante da lacuna contratual quanto a essa hipótese específica.

Ao analisar a cláusula 6.7 do contrato e considerá-la ineficaz para regular a situação de rescisão unilateral, o magistrado não extrapolou os limites da lide, mas apenas exerceu seu poder-dever de interpretar as cláusulas contratuais à luz dos princípios que regem os contratos, como a boa-fé objetiva e a função social.

Rejeito, portanto, a preliminar de julgamento extra/ultra petita.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE V
ALOR DA CAUSA

O banco apelante alega que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não reflete o conteúdo patrimonial em discussão, pugnando pela sua adequação.

A preliminar não merece acolhimento.

Trata-se de ação de arbitramento de honorários, na qual se busca justamente que o Poder Judiciário fixe o valor devido pelos serviços prestados. O Código de Processo Civil permite expressamente a formulação de pedido genérico "quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato" (art. 324, §1o, I).

No caso em tela, não era possível ao autor determinar previamente os elementos subjetivos a serem adotados pelo Juízo para arbitrar os honorários advocatícios referentes ao trabalho desempenhado, sendo razoável a atribuição de valor estimativo à causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, §2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa" (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF).

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE I
NDEVIDA ISENÇÃO/DISPENSA DE CUSTAS

O banco apelante alega que o art. 82, §3o, do CPC dispensa adiantamento de custas apenas em ações de cobrança e execuções de honorários, não em arbitramento (natureza declaratória).

A preliminar não merece acolhimento. Conforme já exposto no juízo de admissibilidade, a presente ação, embora denominada de arbitramento de honorários, possui natureza condenatória, visando à cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no art. 82, §3o, do CPC.

Ademais, a Lei Estadual no 7.603/2001, em seu art. 4o, parágrafo único (incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024), prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou
arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Na origem,
Galera Mari Advogados Associados
ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
Banco Bradesco
S
/
A, alegando, em síntese, que prestou serviços jurídicos ao banco por mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade. Narrou que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a remuneração que adviria do êxito das demandas executivas. Pleiteou o arbitramento de honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nos processos no 0002021-20.2015.8.11.0008 (Comarca de Barra do Bugres/MT) e no 0002040-98.2013.8.11.0039 (Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT).

Pois bem.
A controvérsia central reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O banco apelante sustenta que o contrato escrito entre as partes prevê expressamente a forma de remuneração pelos serviços advocatícios prestados, não havendo lacuna a justificar o arbitramento judicial. Alega ainda que os serviços já foram devidamente remunerados, conforme termos de quitação anuais.

O escritório apelante, por sua vez, defende que a rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo banco, sem previsão contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Analisando o contrato firmado entre as partes, verifico que ele estabelece diferentes momentos de pagamento de honorários: (i) quando da distribuição da ação ("Adiantamento"); (ii) quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); (
iii
) quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva); (
iv
) honorários de sucumbência (devidos pela parte
ex
adversa); e (v) em caso de irrecuperabilidade declarada.

Contudo, o contrato não disciplina de forma específica a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral e antecipada pelo cliente, antes da conclusão do processo e sem a implementação da condição de êxito.

A cláusula 17.6 do contrato prevê apenas que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente
fizer
jus, relativamente às etapas já concluídas". No entanto, essa previsão é genérica e não estabelece critérios objetivos para a remuneração do trabalho parcialmente realizado.

Nesse contexto, aplica-se o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que estabelece: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral pelo cliente justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual, mesmo quando há previsão de remuneração vinculada ao êxito.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional
aos serviços até então prestados
.

3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2.
Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

Portanto, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelos serviços prestados pelo escritório autor nos processos mencionados na inicial, no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020.

O escritório apelante sustenta que os honorários deveriam ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, enquanto o banco apelante defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado.

O art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022, estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

O art. 85, §2o, do CPC, por sua vez, prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (
iii
) a natureza e a importância da causa; e (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, considerando que não houve recuperação do crédito nas ações de execução até o momento da rescisão contratual, não há proveito econômico mensurável, devendo os honorários
ser
arbitrados sobre o valor atualizado das causas.

Quanto ao Tema Repetitivo no 1388 do STJ, invocado pelo escritório apelante, verifico que ainda não houve julgamento definitivo, estando o tema apenas afetado, sem fixação de tese jurídica vinculante. Portanto, não há fato superveniente relevante a ser considerado neste julgamento.

Para a fixação do
quantum
, deve-se considerar o trabalho efetivamente realizado pelo escritório autor nos processos mencionados na inicial, no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020.

Conforme documentação juntada aos autos, no processo no 0002021-20.2015.8.11.0008, o escritório autor realizou, nesse período, apenas dois pedidos de consulta de bens via
Bacenjud
(em 28/05/2020 e 29/09/2020). Não há informações sobre atos praticados no processo no 0002040-98.2013.8.11.0039 no mesmo período.

Considerando o trabalho efetivamente realizado, a natureza e complexidade das causas, o tempo de serviço e o valor econômico das questões, entendo que o percentual de 5% sobre o valor atualizado das causas, arbitrado na sentença, mostra-se adequado e proporcional.

O valor total de R$ 7.952,80 (sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) remunera de forma justa e razoável os serviços advocatícios prestados pelo escritório autor.

Mantenho, portanto, o
quantum
arbitrado na sentença.

Em face d
o exposto,
nego provimento

a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026